Tribunal: TJDFT
Processo: 0727906-22.2018.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO. ARGUMENTO RECURSAL. CONTRADIÇÃO INTERNA. PRÓPRIO JULGADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO PASSÍVEL DE CORREÇÃO VIA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Os Embargos de Declaração, recurso de fundamentação vinculada, prestam-se à sanação dos vícios da omissão, obscuridade e contradição, para fins de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional.
2. A contradição, para Embargos de Declaração, é aquela de natureza interna, entre os fundamentos do julgado, não se prestando ao acatamento do recurso aquela entre o julgado, as provas dos autos ou as alegações recursais.
3. Recurso conhecido e não provido.